Tribunal: TJMT
Processo: 1011805-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011805-38.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. EFICÁCIA VINCULANTE DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral que estabelece a submissão de controvérsias à arbitragem pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por error in procedendo, sob o argumento de que a contestação foi apresentada intempestivamente; (ii) declaração de nulidade da cláusula compromissória por vício de forma, ao fundamento de que o contrato possui natureza de adesão; (iii) reconhecimento de inexistência de consenso contratual pela ausência de assinatura do requerido no instrumento; (iv) declaração de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva na arguição da cláusula arbitral pelo requerido após descumprir o contrato; (v) reconhecimento de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto às matérias não suscitadas perante o Juízo de origem; (ii) analisar a validade formal da cláusula compromissória e a eficácia da convenção de arbitragem; (iii) examinar a suposta violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, (iv) analisar a configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura inovação recursal a dedução, em sede de apelação, de matérias que não foram oportunamente alegadas perante o Juízo de origem, circunstância que impede a apreciação dessas teses pela instância revisora.
5. Compete ao próprio juízo arbitral decidir acerca de sua competência, nos termos do princípio kompetenz-kompetenz consagrado no art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, inclusive quanto à validade, existência e eficácia da cláusula compromissória.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do acolhimento de convenção de arbitragem encontra previsão expressa no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, não configurando negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
7. Os princípios da busca pela solução integral do mérito e da cooperação entre os sujeitos processuais não possuem caráter absoluto e devem ser interpretados em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, inclusive com o respeito à autonomia privada das partes que optaram pela arbitragem como meio de solução de conflitos.
8. A simples interposição de recurso e a defesa de tese jurídica, ainda que rejeitada, não caracterizam litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual ou conduta temerária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VII, 1.009, § 1o, 1.013, 1.014, 223, 507 e 85, § 11; Lei 9.307/96, arts. 4o, § 2o, 8o, parágrafo único, e 20.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1046841-82.2025.8.11.0000, ApCiv 1023630-51.2024.8.11.0000, ApCiv 1015473-34.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011805-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (APELANTE), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA VILELA - CPF: 138.030.181-53 (APELANTE), GONCALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE GUERREIRO JUNIOR - CPF: 987.020.251-91 (APELADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO
KOMPETENZ-KOMPETENZ
. EFICÁCIA VINCULANTE DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral que estabelece a submissão de controvérsias à arbitragem pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial
, e
condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por
error
in procedendo
, sob o argumento de que a contestação foi apresentada intempestivamente;
(
ii
)
declaração de nulidade da cláusula compromissória por vício de forma, ao fundamento de que o contrato possui natureza de adesão;
(
iii
)
reconhecimento de
inexistência de consenso contratual pela ausência de assinatura do requerido no instrumento;
(
iv
)
declaração de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva na arguição da cláusula arbitral pelo requerido após descumprir o contrato;
(v)
reconhecimento de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de inovação recursal quanto às matérias não suscitadas perante o Juízo de origem;
(
ii
)
analisar a validade formal da cláusula compromissória e a eficácia da convenção de arbitragem;
(
iii
)
examinar a suposta violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito
,
(
iv
)
analisar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Configura inovação recursal a dedução, em sede de apelação, de matérias que não foram oportunamente alegadas perante o Juízo de origem, circunstância que impede a apreciação dessas teses pela instância revisora.

5
.

Compete ao próprio juízo arbitral decidir acerca de sua competência, nos termos do princípio
kompetenz-kompetenz
consagrado no art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, inclusive quanto à validade, existência e eficácia da cláusula compromissória
.

6.

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do acolhimento de convenção de arbitragem encontra previsão expressa no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, não
configurando negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

7.

Os princípios da busca pela solução integral do mérito e da cooperação entre os sujeitos processuais não possuem caráter absoluto e devem ser interpretados em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, inclusive com o respeito à autonomia privada das partes que optaram pela arbitragem como meio de solução de conflitos
.

8.
A simples interposição de recurso e a defesa de tese jurídica, ainda que rejeitada, não caracterizam
litigância

de má
-fé, ausente demonstração de dolo processual ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
parcialmente conhecido e
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, VII, 1.009, § 1o, 1.013, 1.014, 223, 507 e 85, § 11; Lei 9.307/96,
arts
. 4o, § 2o, 8o, parágrafo único, e 20.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1046841-82.2025.8.11.0000,
ApCiv
1023630-51.2024.8.11.0000,
ApCiv
1015473-34.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
o
s

autores

JOSÉ VALDEVINO VILELA

e

outros

contra a sentença do Juízo da
5a

Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
Ação de Indenização por Descumprimento Contratual n. 1011805-38.2023.8.11.0003
, movida em desfavor de

GONÇALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE GUERREIRO JUNIOR
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
.

Os autores ajuizaram a presente ação com vistas à reparação de danos materiais e morais, sob o argumento de que firmaram contratos de parceria empresarial com o requerido para o desenvolvimento e exploração comercial de aplicativo de mobilidade urbana denominado “66 Táxi”.

Alegaram terem cumprido suas obrigações mediante entrega de veículo e pagamentos em dinheiro, enquanto o requerido teria deixado de executar o objeto contratado, razão pela qual requereram a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo, a aplicação de multa contratual, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a ele vinculada

e indenização por danos morais e materiais
(id.
335404371
).

A
tutela de urgência fo
i

indeferida
(id.
335404871
).

Na
contestação
, o requerido

arguiu, preliminarmente,
a incompetência do
j
uízo
,
em razão da cláusula compromissória arbitral dos contratos, que elege a CBMAE (Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial) como foro competente.

No mérito, sustentou a inexistência de descumprimento contratual, sob a alegação de que o aplicativo já existia à época da celebração dos contratos e que os autores não teriam cumprido integralmente suas obrigações de pagamento, impugnando, assim, os pedidos de indenização por danos materiais e morais, de desconsideração da personalidade jurídica e de multa contratual.

Requereu
o acolhimento da preliminar e extinção do processo
, ou, subsidiariamente,
a concessão d
a
justiça gratuita e a improcedência dos pedidos iniciais
(id.
335404891
).

Na
impugnação à contestação
, os autores defenderam a competência da jurisdição estatal, alegando que a cláusula arbitral se tornou dificultosa ante o desconhecimento inicial do domicílio do r
equerido
e a realização de audiência de conciliação.

Reiteraram o descumprimento contratual pelo r
equerido e os pedidos iniciais
(id.
335404899
).

Na
sentença
, o Juízo de origem

consignou
que a Cláusula 14a dos contratos estabelece de forma clara e inequívoca a submissão de controvérsias à arbitragem pela CBMAE.

Salientou
que a cláusula compromissória
“
cheia
”
afasta a jurisdição estatal e que a participação em audiência de conciliação não implica renúncia tácita à convenção arbitral.

Afastou
a
presunção de hipossuficiência,
por
tratar-se de parceria empresarial entre pessoas em aparente paridade de condições.

Extinguiu o processo sem resolução do mérito
e, em observância ao princípio da causalidade, c
ondenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id.
335404907
).

Nas
razões recursais
, os
autores
sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
,
sob o argumento de
que a
contestação foi apresentada intempestivamente
, o que
acarreta
ria
revelia e preclusão da faculdade de arguir convenção de arbitragem.

No mérito,
defende
m a nulidade da cláusula compromissória por vício de forma, caracterizando o contrato como de adesão e invocando o art. 4o, § 2o, da Lei
n.
9.307/96, que exige destaque gráfico e assinatura específica para cláusulas arbitrais em contratos dessa natureza.

Alegam inexistência de consenso contratual
,
ante a ausência de assinatura do r
equerido
no instrumento
, e i
nvocam abuso de direito e violação à boa-fé objetiva na arguição da cláusula arbitral pelo r
equerido
após descumprir o contrato
, além de apontarem
violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito
.

R
equerem a anulação da sentença
, com
o
retorno dos autos à origem para
prosseguimento do feito
. Subsidiariamente, postulam

a declaração de nulidade da cláusula compromissória

e
fixação
de competência do Poder Judiciário para apreciar o mérito
(id.
335404909
).

Nas
contrarrazões
, o
apelado suscita
,
preliminarmente
,
inovação recursal e preclusão consumativa,
pois aduz
que os apelantes introduz
ira
m matérias não suscitadas na instância anterior.

Defende a tempestividade da contestação, sustentando que o sistema
PJe
indicava prazo até 04/
setembro
/2024 e que protocolou a peça um dia antes do vencimento.

Argumenta que o recurso possui caráter manifestamente protelatório
e requer a
aplicação de multa de 20% sobre o valor da causa
, além do
desprovimento do recurso (id. 335404913).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do acolhimento da cláusula compromissória arbitral, deve ser reformada, especialmente diante das alegações de nulidade da cláusula e de vícios processuais apontados pelos apelantes.

Inicialmente, cumpre delimitar
a extensã
o de conhecimento do recurso.

No âmbito dos Tribunais, o

ordenamento

jurídico

brasileiro,
regido pelo princípio da
devolutividade
(CPC
,
art. 1.013), impõe que
a instância revisora
examine apenas as matérias efetivamente suscitadas e debatidas em primeiro grau
, sob pena de supressão de instância
.

Ademais, o art. 1.014 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece que as questões não propostas no juízo
de origem
não podem ser apreciadas em grau recursal, salvo hipóteses excepcionais
de caso fortuito ou força maior
.

Soma-se a isso o regime da preclusão (CPC
,

arts
. 223 e 507), que impede a rediscussão de matérias não oportunamente alegadas.

Sobre a matéria, este Tribunal entende
:

“
(...)
Configura inovação recursal e supressão de instância a pretensão de análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1046841-82.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026).

“
(...)
A alegação de intempestividade da contestação e impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais à parte revel na fase recursal não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão.
(...)
” (TJMT,
ApCiv
1023630-51.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025).

No caso concreto, verifica-se que,
na
contestação, o requerido suscitou a existência de cláusula compromissória arbitral.

Em sede de impugnação, contudo, os autores limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o foro arbitral seria de difícil acesso, em razão do desconhecimento do domicílio do
requerido
,
e da
inefetividade da audiência de conciliação realizada,
sem desenvolver qualquer outra fundamentação jurídica voltada à invalidação da cláusula.

Diante disso, constata-se que diversas teses recursais não foram submetidas à apreciação do
J
uízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidas.

A
s alegações constantes
n
os tópicos
0
2 (intempestividade da contestação e seus efeitos),
0
4 (inexistência de consenso contratual pela ausência de assinatura
do requerido
) e
0
5 (abuso de direito e violação à boa-fé objetiva) da apelação
– além de seus subtópicos –
constituem matérias inéditas, não suscitadas na fase de conhecimento,
o que configura
inequívoca inovação recursal.

Essas
questões, além de não terem sido oportunamente deduzidas, demandariam análise fática e jurídica não realizada pelo
J
uízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação por esta instância revisora.

Por outro lado, as teses constantes
n
os tópicos
0
3 (nulidade da cláusula compromissória) e
0
6 (violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito) podem ser conhecidas
.

A primeira pode ser analisada porque a validade da convenção de arbitragem foi objeto de debate e apreciação pelo Juízo de origem.

A segunda, por versar sobre alegado
error
in
judicando
na própria sentença, constitui matéria de impugnação direta ao pronunciamento judicial recorrido e é, por sua natureza, cognoscível em sede recursal.

Dessa forma, impõe-se o conhecimento parcial do recurso, apenas no que se refere às teses de nulidade da cláusula compromissória e de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Pois bem.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, desde a petição inicial, a relação jurídica estabelecida entre as partes foi qualificada como contrato de parceria empresarial,
e
os envolvidos
,
denominados “parceiros”, o que
evidencia
, ao menos em análise inicial, ausência de hipossuficiência ou vulnerabilidade típica de relações de adesão.

Nesse contexto, a alegação de que o instrumento possuiria natureza de contrato de adesão,

além de não ter sido devidamente suscitada em primeiro grau, não encontra respaldo nos elementos constantes
n
os autos, que indicam relação negocial firmada entre partes em posição de relativa paridade.

Ademais, a convenção de arbitragem, regularmente prevista no contrato, possui eficácia vinculante, nos termos da Lei n
.
9.307/96,
o que afasta
a jurisdição estatal para apreciação do mérito da controvérsia.

Sobre o tema, incide o princípio
kompetenz-kompetenz
, consagrado no art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, segundo o qual compete ao próprio juízo arbitral decidir acerca de sua competência, inclusive quanto à validade, existência e eficácia da cláusula compromissória.

No mesmo sentido, dispõe o art. 20 da Lei n
.
9.307/96 que a alegação de nulidade da convenção de arbitragem deve ser arguida perante o árbitro.

A jurisprudência deste Tribunal
também
é clara:

“
(...)
Compete ao juízo arbitral decidir sobre sua própria competência, nos termos do princípio
kompetenz-kompetenz
, ainda que arguida competência absoluta da Justiça Comum. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1015473-34.2022.8.11.0041, rel. Tatiane Colombo, Juíza Substituta Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025).

Dessa forma, eventual discussão acerca da validade formal da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida ao próprio juízo arbitral, não cabendo ao Poder Judiciário, neste momento, afastar sua incidência, salvo hipóteses de manifesta nulidade, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a eficácia da cláusula compromissória e afastar a jurisdição estatal.

T
ambém não prospera a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

De fato, os
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil consagram a busca pela solução integral do mérito em prazo razoável, bem como a cooperação entre os sujeitos processuais. Todavia,
esses
princípios não possuem caráter absoluto
e devem
ser interpretados em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o próprio C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em seu art. 485, VII, estabelece expressamente hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito quando acolhida a alegação de existência de convenção de arbitragem.

Portanto
, o legislador deliberadamente excepcionou o julgamento de mérito nos casos em que as partes optaram validamente pela arbitragem como meio de solução de conflitos.

Não se trata,
assim
, de negativa de prestação jurisdicional ou de adoção de “jurisprudência defensiva”, mas sim de respeito à autonomia privada das partes e à via jurisdicional por elas eleita, em consonância com a Lei de Arbitragem.

A extinção do processo, nesse contexto, não impede a solução do conflito, mas apenas desloca sua apreciação para o juízo arbitral, que detém competência prioritária para tanto.

Por fim, verifica-se que o apelado, nas contrarrazões,postulou a condenação d
os
apelante
s
por litigância de má-fé.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito meramente protelatório, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso,
os
apelante
s
limit
aram-
se a exercer regularmente seu direito de recorrer e apresent
aram
argumentos jurídicos e fáticos que, embora rejeitados, não se revelam temerários, abusivos ou desleais.

Logo, ausente prova de dolo processual ou de comportamento atentatório à boa-fé objetiva, não há falar em aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por
JOSÉ VALDEVINO VILELA

e
outros
e, nesta extensão
,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

Majoro
para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026